Tribunal: STF
Processo: RHC 192977
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Causa de diminuição. Regime prisional. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. MONITORAMENTO POLICIAL. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não há ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento em inquéritos policiais e ações penais em curso, referentes a fatos pretéritos, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas.
    2. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006. Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual deu provimento para fixar a pena em 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
    3. Na sequência, a defesa do paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 576.672, Min. Nefi Cordeiro, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o habeas corpus impetrado pela defesa confirmou que processos em curso, ou mesmo de condenações ainda sem a certificação do trânsito em julgado, podem ser considerados para evidenciar a dedicação a atividades criminosas”. Sustenta que “uma ação penal em andamento, sem indicativo de transito em julgado, não é suficiente para atribuir ao paciente a pecha de traficante contumaz”. 
    5. A defesa requer que “seja aplicado o benefício do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no patamar de 2/3, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e abrandamento do regime de cumprimento de pena”.
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. As instâncias anteriores afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:
    “[...]
    Preservada a condenação, razão assiste ao Parquet quando pretende o decote da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4° da Lei n° 11.343/06. 
    Para a incidência da mencionada causa de diminuição faz-se necessário a presença cumulativa de quatro condições legais: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) que não se dedique às atividades criminosas (não faça delas seu meio de vida) e; d) não integre organização criminosa. 
    Conforme atestado na certidão cartorária de fls. 69/72 (Comarca de Belo Horizonte), WENDELL ELIAS DUMBA trata-se de réu primário e portador de bons antecedentes. 
    Não obstante, há provas seguras nos autos demonstrando que o acusado vinha se dedicando às atividades ilícitas exercendo o tráfico de drogas de forma habitual. 
    Afinal, o relatório realizado pela Polícia Civil (fls. 30/31) sobre a vida pregressa do acusado, em que consta entrevista com alguns moradores do aglomerado Nova Cachoeirinha que não quiseram se identificar por medo de represálias, confirmou que WENDELL é visto constantemente no local comercializando drogas. Além disso, em consulta aos arquivos policiais, constatou-se que o réu possui outras ocorrências pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas em 2.017, bem como nos crimes de receptação, furto e dano. 
    Vale registrar ainda que, no caso em tela, o acusado fora preso em flagrante na posse de relevantes porções de crack e cocaína, tendo o policial militar ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL alertado em Juízo que o tráfico no local é bastante organizado e, por causa disso, somente agentes autorizados por outros traficantes conseguem realizar a mercancia ilícita por lá.
    Assim, após vertical avaliação do contexto fático-probatório erigido nos autos, conclui-se que não restam dúvidas de que o agente WENDELL ELIAS DUMBA vinha se dedicando às atividades ilícitas (tráfico de drogas), sendo, portanto, necessário o decote da causa especial de diminuição do § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06. 
    […].”
    10. De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.
    11. Ressalto, ainda, que é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). No caso, tal como consta no parecer Ministerial, “na espécie, dois foram os fundamentos a afastarem o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006: declarações de moradores quanto a traficância reiterada pelo ora recorrente e anteriores passagens policiais. Elementos quanto a traficância reiterada, afastam a benesse do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. E aqui, em angusta via mandamental, ora em grau recursal, a defesa não derrui nenhum deles. E, caso feito prova plena contra um desses elementos, ainda restaria o outro, a afastar o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”. 
    12. Por fim, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado, com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar “a relevante quantidade de crack e cocaína apreendida em poder do réu, aliada a consistente prova acostada nos autos (fls. 30/31) dando conta de que o acusado vinha praticando constantemente a mercancia ilícita de entorpecentes em local notoriamente conhecido pelo intenso narcotráfico nesta Capital, além de ostentar registros policiais por outros crimes como receptação, furto e dano” (trecho da decisão proferida pelo TJ/MG).
    13.  Nessa linha, veja-se o HC 161.482 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, do qual se extrai da ementa os seguintes trechos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 
    […]
    3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.
    4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator